Tribunal: STF
Processo: Rcl 53498
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra acórdão pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2046973-13.2022.8.26.0000 e contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional VII de Itaquera da Comarca da Capital de São Paulo no Processo 0008504-42.2021.8.26.0007. 



    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



     



    A reclamante narra, então, que



     



    “[t]rata-se, na origem, de Ação de Imissão na posse (autos n. 1022302-29.2016.8.26.0007) proposta por IZA FERREIRA DE OLIVEIRA em face dos ocupantes em relação ao imóvel situado na Rua Redução da Caaguaçu, nº 13, Jd. Vera Cruz, São Paulo – SP, CEP 083331-240, na qual restaram como Contestantes os Executados/Agravantes SANDRA, ROSIANE, AMANDA e ELISANGELA. 



    Referida ação foi julgada PROCEDENTE, nos termos da r. sentença de fls. 294/306 dos autos principais e restou mantida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento da Apelação interposta pelos Executados/Agravantes SANDRA, ROSIANE, AMANDA e ELISANGELA. 



    Em sequência, a autora instaurou o Cumprimento de Sentença n. 0008504-42.2021.8.26.0007, no qual o D. Juízo de 1º grau, em meio à gravíssima crise sanitária, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, sob pena de despejo, mediante a retirada dos requeridos do local. 



    Em razão da delicada situação vivenciada pelos Executados/Agravantes foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2046973- 13.2022.8.26.0000 pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse até, no mínimo, 31/03/2022, ou enquanto perdurar a onda da variante Ômicron.



    [...] 



    No entanto, mesmo diante dos fartos argumentos, foi indeferido o efeito suspensivo e negado provimento ao recurso sob os seguintes argumentos: (a) a suspensão de medidas que impliquem em ato ou decisão de despejo, desocupação ou remoção forçada, nos termos do art. 1º da Lei 14.216/2021, não incide no caso em análise; (b) a imissão na posse do imóvel pela agravada foi determinada por sentença transitada em julgado em 03/04/2019 (fls. 396 dos autos de origem), de forma incondicionada, não podendo ser obstada; (c) a desocupação, por si só, não expõe a risco as agravantes e suas famílias, que devem observar as normas sanitárias e cautelas de praxe;(d)já houve tempo hábil para que as agravantes planejassem sua mudança, não comportando o acolhimento nem do pedido subsidiário de posse até 31/03/2022.” (págs. 2 e 3 da inicial – grifos no original).



     



    Sustenta, ainda, que,



     



    “[a] Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828- DF, por sua vez, tem por objetivo a tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da Pandemia da Covid-19.



     Em três oportunidades, o Exmo. Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, apreciou pedidos de tutela provisória, consistente em cautelar no sentido de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    […]



    Diante de todo o exposto, o caso trazido à apreciação deste Supremo Tribunal Federal se amolda exatamente às hipóteses contempladas pela Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828-DF, restando, portanto, abarcado por seus efeitos. O Tribunal e Justiça de São Paulo, ao não cumprir os termos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, usurpa as competências do Supremo Tribunal Constitucional.” (págs. 3; 4 e 11 da inicial).



     



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos atos reclamados , e no mérito:



    “[...] a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF, determinando-se, ainda, antes do cumprimento da ordem remocionista, seja realizada a audiência de mediação nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 14.216/2021.” (pág. 15 da inicial).



    As autoridades reclamadas apresentaram informações (documento eletrônico 16 e 18). 



    Entre as informações apresentadas, destaco que em 07/03/2018, em ação de reintegração de posse, foi proferida sentença, a qual foi confirmada pelo Tribunal paulista, determinando a reintegração de posse em favor da parte beneficiária desta reclamação. Esta decisão transitou em julgado em 03.04.2019 e somente em 09/02/2022 foi iniciado o cumprimento de sentença, o qual também foi confirmado em grau recursal (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 16). 



     



    É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



     



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



     



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



     



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Mediante a leitura das decisões reclamadas, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que não há desocupação coletiva, mas apenas um núcleo familiar que resiste a cumprir uma decisão de reintegração de posse, que transitou em julgado em 03.04.2019.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre os atos reclamados e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de reintegração de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) o que também não se verifica no presente caso.



    Por esta razão, não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 51.354/MT, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcls 47.784/DF e  49.715/RJ, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 50.064/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



     



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator